Tribunal: STF
Processo: Ext 1125
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-17
Data de publicação: 2009-12-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Delitos imputados. Não 
   caracterização dos crimes de falsificação de documento e de 
   lavagem de dinheiro. Falso praticado como antefato de 
   estelionato. E outros fatos que não correspondem a nenhum dos 
   tipos previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Dupla tipicidade 
   não caracterizada a respeito. Pedido julgado, em parte, 
   procedente. Não se caracteriza o requisito de dupla tipicidade, 
   para efeito de extradição, a imputação de falso praticado como 
   antefato não punível e de outros fatos que não cabem nas 
   hipóteses de lavagem de capitais.